Tribunal: STF
Processo: HC 87397
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. Mostra-se
   devidamente fundamentada a preventiva quando o acusado deixa,
   imotivadamente, de comparecer à sessão em que seria julgado pelo
   Tribunal do Júri.
        HABEAS CORPUS - DEFESA - CAUSAS DE PEDIR -
   AUSÊNCIA DE EXPLICITAÇÃO EM PEÇA SUBSCRITA POR PROFISSIONAL DA
   ADVOCACIA. Deixando a inicial de revelar como causa de pedir a
   declaração de nulidade do processo-crime por cerceio de defesa,
   descabe cogitar de constrangimento ilegal.